Tribunal: TJDFT
Processo: 0754211-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO QUANTO À RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL E ADEQUAÇÃO À FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME JÁ FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 13.964/2019 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE QUE O JUIZ DAS EXECUÇÕES NÃO PODERIA TER RECONHECIDO A REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PENAS EM EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS PENAS EXECUTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em correção de erro material em prejuízo do sentenciado, tampouco em preclusão da alteração das informações constantes do Relatório da Situação Processual Executória, uma vez que, na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, o Ministério Público já requereu que o Juízo a quo corrigisse os percentuais para progressão de regime, o que foi realizado tão somente em adequação à decisão anteriormente proferida que, indicando se tratar de sentenciado reincidente em crime equiparado a hediondo, estabeleceu a correta porcentagem para o cálculo da progressão.
2. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, inclusive para fins de cálculo do requisito objetivo para o benefício da progressão de regime.
3. In casu, considerando que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime das penas veiculadas em uma das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o requisito objetivo de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que corresponde à antiga fração de 3/5 (três quintos).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 em relação à execução relativa à primeira condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.